Tribunal: STF
Processo: RE 1216407
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VANTAGENS INDIVIDUAIS INCORPORADAS EM PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INCLUSÃO NO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.358. TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA — TETO CONSTITUCIONAL — EXCLUSÃO DAS VANTAGENS DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA — ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL — APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, IMPROVIDAS.



    1. Rejeitada a preliminar a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que se trata de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo praticado pela autoridade coatora, surtindo efeitos concretos para os impetrantes ora apelados. Ademais, os documentos juntados aos autos são suficientes para aferir o direito vindicado, não necessitando, assim, de dilação probatória. 



    2. A Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/98, em seu art. 3°, § 3°, autoriza a imposição do teto constitucional aos proventos dos servidores públicos, observando-se o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. Na vigência do art. 37 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas oportunidades (ADIn n° 14 — RTJ 130/475; RE n° 141788-9, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ I de 18.06.93; RE n° 185842/PE, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ I de 02.05.97), posicionou-se inclusive no sentido de que não se submetem, para fins de limitação ao teto salarial, as vantagens de caráter pessoal dos servidores públicos, já que não aludidas na norma constitucional. 



    4. Os quintos/décimos incorporados, transformados em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, estão excluídos do teto remuneratório do funcionalismo público, eis que consistem em vantagens de natureza pessoal. 



    5. O art. 37, XI, da Constituição Federal, em sua redação alterada pela Emenda Constitucional n° 19/98, além de alterar a composição da remuneração sujeita à limitação, incluindo as vantagens de natureza pessoal, também passou a estabelecer referencial único para o teto salarial, a saber: o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    6. Por força do disposto no art. 48, XV, da Lei Maior, também com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/98, este subsídio seria fixado por lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, o que condicionou a aplicabilidade do disposto no mencionado art. 37, Inciso XI, da Constituição Federal. Precedentes (STF: ADIn/MC 1.898-DF, rel. Min. Octavio Gallotti, Informativo do STF n° 128 —Vencimentos de Magistrado e Reserva Legal; TRF-1ª Região: AC n° 2000.34.00.035680-5/DF, Rel. Des. Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves, DJ II de 16/07/2001). 



    7. Com a promulgação da Emenda Constitucional n° 41/03, a qual preservou o mesmo referencial para limitação salarial no art. 37, XI, qual seja, os subsídios dos Ministros do STF, restou alterada a redação do art. 48, XV, e 96, II, b, da Constituição Federal de 1988, excluindo-se a exigência de que os subsídios sejam fixados por lei de iniciativa conjunta dos chefes dos Poderes. 



    8. Para a definição do maior subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal, visando à aplicabilidade do art. 37, XI, após vigência da Emenda Constitucional n° 41/03, o Supremo Tribunal Federal, em sessão administrativa realizada em 05 de fevereiro de 2.004, estabeleceu o subsídio de Ministro no exercício da Presidência daquele órgão, no valor de R$ 19.115,19 (dezenove mil cento e quinze reais e dezenove centavos).



    9. Posteriormente, a Lei n° 11.143, de 26 de julho de 2005, fixou, a partir de 1° de janeiro de 2005, o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no art. 48, inciso XV, da Constituição Federal, no valor de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), sendo que, a partir de 1° de janeiro de 2006, o mesmo subsídio restou também fixado em R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais). 



    10. Os proventos pagos ao impetrante devem se submeter ao teto constitucional dos servidores públicos apenas após a fixação do subsídio dos Ministros do STF, não havendo que se falar em qualquer limitação anterior, em observância ao princípio da reserva legal. 



    11. Sentença mantida. 



    12. Preliminar rejeitada. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, improvidas.” (Doc. 15, p. 6-7) 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (Doc. 22).



    Nas razões do apelo extremo, União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República em decorrência da “ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, devido processo legal e fundamentação das decisões judiciais” (Doc. 24, p. 6). Aponta também violação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição da República, sob o argumento de que a Lei Maior “não excluiu qualquer servidor ou ganho de impossibilidade de ultrapassagem do teto constitucional”, certo que “qualquer legislação, ato administrativo ou interpretação que permita que se ultrapasse o teto constitucional é burla ao texto da Carta Magna” (Doc. 24, p. 9). 



    Em 29/02/2008, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu o recurso extraordinário (Doc. 25).



    Em 16/05/2018, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em juízo de retração, retificou parcialmente o acórdão recorrido, para assegurar a percepção da vantagem pessoal disputada no writ sem limitação ao teto constitucional apenas até 31/12/2003, data da publicação da Emenda Constitucional 41, consoante se colhe da ementa, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41. RE N. 606.358/SP. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. 



    1. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do 1° do art. 14 da Lei n. 12.016/2009. 



    2. Até o advento da Emenda Constitucional n. 41, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orientava no sentido de que as vantagens pessoais percebidas pelos servidores públicos não se limitavam ao teto constitucional. 



    3. Pelo Recurso Extraordinário n. 606.358/SP, adotado no regime de repercussão geral, a Suprema Corte decidiu que computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003 a titulo de vantagens pessoais pelo servidor público. 



    4. Juízo de retratação exercido, para dar parcial provimento à apelação da impetrada e à remessa oficial, tida por interposta, a fim de assegurar a percepção da vantagem pessoal disputada na ação sem limitação ao teto constitucional apenas até o dia 31/12/2003, data da publicação da emenda Constitucional n. 41.



    5. Acórdão retificado em parte.” (Doc. 16, p. 5, destaquei)



    Em 11/01/2019, a Vice-Presidência Tribunal Regional Federal da 1ª Região admitiu o recurso extraordinário (Doc. 26).



    Em 29/10/2019, a Ministra Rosa Weber, então relatora, ante o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 606.358, Tema 257 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação (Doc. 7).



    Em 09/08/2021, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cumprindo decisão desta Corte, remeteu os autos para o órgão julgador para que exercesse o segundo juízo de retratação, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (Doc. 27).



    Em 25/06/2024, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em segundo juízo de retratação, manteve o acórdão anterior, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM INDIVIDUAL - VPNI. LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. ABRANGÊNCIA DE VANTAGEM ANTERIOR À EC 41/2003. POSSIBILIDADE. TESE 257 DO STF. QUESTÃO DIVERSA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Em relação à incidência do abate-teto, objeto do recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, no regime de repercussão geral, apreciou a matéria, definindo que devem ser computados, para efeito da limitação referente ao teto remuneratório, os valores percebidos a título de vantagem pessoal, ainda que o direito tenha sido adquirido antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    2. No caso em análise, o acórdão prolatado por esta Turma, quando da realização do primeiro juízo de retratação, fixou ‘como termo final para percepção da vantagem pessoal sem limitação ao teto constitucional o dia 31/12/2003, data da promulgação da Emenda Constitucional n. 41, que entrou em vigência no dia seguinte (1°/01/2004), ajustando-o ao quanto fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 606.538/SP’. 



    3. Tal decisão não ofende a diretriz fixada pelo STF no julgamento do Tema 257, a saber: ‘Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015’. 



    4. A discussão remanescente relativa à ‘inclusão de vantagens pessoais no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003’, por se referir à incidência do teto remuneratório antes dessa emenda, e não ao cômputo de vantagens pessoais adquiridas anteriormente a ela para incidência do mesmo teto a partir de então, não guarda relação direta com o Tema 257/STF. Portanto, incabível o exercício de novo juízo de retratação, devendo os autos retornar à Vice-Presidência para os fins determinados pelo STF (art. 1.036, CPC). 



    5. Juízo de retratação negativo.” (Doc. 17, p. 8-9, destaquei)



    Em 07/08/2024, a Vice-Presidência Tribunal Regional Federal da 1ª Região, considerando que o juízo negativo de retratação, admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar parcialmente.



    Ab initio, verifica-se que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, Tema 257 da Repercussão Geral, DJe de 07/04/2016, firmou entendimento no sentido de que as vantagens pessoais incorporadas anteriormente ao advento da Emenda Constitucional 41/2003 devem ser incluídas no teto remuneratório do artigo 37, inciso XI, da Constituição da República. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.



    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de 



vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República.



    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais.



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (Destaquei)



    Destarte, in casu, verifica-se que o acórdão ora recorrido, ao concluir que, “no caso em análise, o acórdão prolatado por esta Turma, quando da realização do primeiro juízo de retratação, fixou ‘como termo final para percepção da vantagem pessoal sem limitação ao teto constitucional o dia 31/12/2003, data da promulgação da Emenda Constitucional n. 41, que entrou em vigência no dia seguinte (1°/01/2004), ajustando-o ao quanto fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 606.538/SP’”, divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”.



    Nesse contexto, o acordão recorrido deve ser reformado para ajustar-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para assentar a necessidade de observância do teto remuneratório do artigo 37, inciso XI, da Constituição da República, no presente caso, dispensada a restituição dos valores recebidos a título de vantagens pessoais em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente